Tribunal: STF
Processo: ARE 1350259
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 111):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Obrigação de fazer atinente à adoção de providências para obter Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em favor de prédio de escola municipal – Admissibilidade – Lei Complementar de Diadema nº 2/1990 que determina às escolas equiparem e adaptarem aos sistemas de proteção e combate contra incêndios – Proteção à vida dos ocupantes das edificações e áreas de risco em caso de incêndio – Assunto de alta relevância que não abre margem para qualquer discricionariedade do poder público – Redução do prazo para cumprimento da determinação judicial – Legalidade da imposição de astreintes – Apelação da Fazenda não provida – Apelação do Ministério Público parcialmente provida.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, II; 37, caput; e 167 da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 36):



    “(...) na medida em que outro Poder - que não o Executivo - passe a gerir o Erário através de medidas judiciais, redirecionando recursos empenhados, como também alterando prioridades prévia e legalmente estabelecidas, solapa-se a autonomia do ente federado, já que extirpada a possibilidade de auto gestão e auto controle.” 



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 3, p. 42):



    “(...) independentemente da inexistência do AVCB, todos os prédios escolares estaduais são construídos de acordo com a legislação e normas de segurança, vigentes à época de sua construção, com grandes áreas de circulação, rotas de fugas, baixa ocupação e, principalmente, utilização de materiais de baixa combustão. Prova disso é que os incêndios ocorridos nas escola, nos ultimos anos, quase na sua totalidade, foram frutos de ação criminosa, fora do horários de funcionamento, sem qualquer registro de vítimas.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 3, p. 66-69).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 2, p. 113-114):



    “A Lei Complementar Municipal nº 2/1990 determina: 



    Art. 1º - São obrigadas a se equipar e adaptar com sistemas de proteção e combate contra incêndios, observadas a legislação estadual específica e normas técnicas vigentes, as seguintes edificações e ocupações: 



    VII - edificações destinadas ao uso de instituições, incluindo templos religiosos, escolas, hospitais, clínicas, laboratórios, creches, casas de recuperação, sanatórios e similares; 



    Ainda no âmbito da legislação municipal temos a possibilidade de celebração de convênio entre a Municipalidade e o Estado nos termos na Lei Municipal nº 3464/2014, para a execução de serviços de prevenção e extinção de incêndios e busca e salvamento e outros que, por sua natureza, insiram-se no âmbito de atuação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. 



    Neste sentido, tem-se o Decreto Paulista nº 56.819/2011, instituidor do regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo. Tal norma define o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) como documento emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP) certificando que, durante a vistoria, a edificação possuía as condições de segurança contra incêndio, previstas pela legislação e constantes no processo, estabelecendo um período de revalidação; 



    O fundamento axiológico desta normatização é claro: proteção à vida dos ocupantes das edificações e áreas de risco em caso de incêndio. Assunto de altíssima relevância que não abre margem para qualquer discricionariedade do Poder Público, ainda mais quando se trata instituição de ensino onde circulam crianças e adolescentes. 



    Inexiste ofensa ao princípio da separação de poderes pela inafastabilidade da tutela jurisdicional preceituada pelo artigo 5, inciso XXXV, da Constituição Federal. 



    Se a Administração Pública age em desconformidade a lei, cabe ao Judiciário pronunciar-se quando acionado a fim de fazer prevalecer o Princípio da Legalidade ao qual delimita sua atuação.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Municipal 3.464/2014; Lei Complementar Municipal 2/1990; e Decreto Estadual 58.819/2011). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PORCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2014. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 905.257-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24.2.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 827.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 16.5.2016).



    Ademais, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI nº 640.272/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 31.10.07).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente